Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702417-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Wanessa Ribeiro Reis Agravados: Fabio Leal da Silva Marcelle Abreu de Freitas D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wanessa Ribeiro Reis contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. Verifica-se que a recorrente não informou se houve o pagamento do montante referente ao preparo, mas o recurso teria sido interposto desacompanhado da guia respectiva e do comprovante de pagamento. Além disso, a recorrente não formulou requerimento de gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida essa benesse pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias: a) comprove que é beneficiária da gratuidade de justiça; b) demonstre o pagamento do montante referente ao preparo do recuso; ou c) promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, advirta-se que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator